Tribunal: TJDFT
Processo: 0707726-51.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa. juizado especial cível. direito civil. responsabilidade civil. acidente de trânsito. código de trânsito brasileiro. Conversão. direito de preferência. dano material configurado. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para condená-lo a pagar aos autores a importância de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), acrescida de juros legais e correção monetária a partir da citação.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Gratuidade de justiça deferida ao recorrente em ID 75062852. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 75062855).

II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em analisar se a dinâmica do acidente corresponde à versão apresentada pelo recorrente.

III. Razões de decidir.
4. O Código de Trânsito Brasileiro, no art. 29 preconiza que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. Ainda, estabelece no inciso II, “a”, que, quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. Além disso, o parágrafo segundo do mesmo artigo, estabelece que os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres. Em reforço, o art. 37 preconiza que, nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança. Por fim, o art. 38 dispõe que, antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem.
5. Traçados esses parâmetros, consta da inicial que o autor subia a rodovia DF 001, no sentido Paranoá/Itapoã, próximo do trevo de entrada para a rodovia DF 456. O réu, por sua vez, estava no sentido oposto, faixa da esquerda, quando iniciou a entrada no trevo sem realizar a sinalização e sem respeitar a preferência, atingindo o veículo do autor. A versão trazida na inicial condiz com o relato prestado pelo autor em delegacia, por ocasião do registro do boletim de ocorrência (ID 75062551).
6. Já o réu, em delegacia, informou que estava parado no acostamento da via, pois iria entrar no Balão de acesso ao Boqueirão. Observou que não vinha nenhum veículo nos dois sentidos, apenas a moto do autor trafegava na faixa de desaceleração. Imaginou que o autor iria entrar no mesmo sentido que o recorrente, e, como a preferência seria sua, iniciou a manobra. Todavia, o autor mudou a rota e retornou a trafegar na rodovia DF 001, quando ocorreu o acidente. Já na contestação e no vídeo de ID75062830, o recorrente apresenta versão diversa. Com efeito, o recorrente sustentou que, apesar de o recorrente estar parado no acostamento esperando para realizar a conversão à esquerda, o autor sinalizou a entrada em direção à DF 456 e passou a trafegar na faixa de desaceleração, passou entre o quebra-molas e o meio-fio, mas, em vez de acessar o local que sinalizou, perdeu o controle e seguiu pela faixa zebrada, atingindo o veículo do recorrente, quando este já estava realizando a conversão à esquerda.
7. Analisando as provas constantes dos autos, percebe-se que a culpa pelo acidente deve ser atribuída à manobra inadvertida do réu. Isso porque o autor, que trafegava na rodovia, tinha preferência de por ela seguir, cabendo ao réu aguardar com cautela para, somente em condições ideais, cruzar a faixa em sentido contrário da rodovia e acessar o trevo da DF 456. A versão do autor é corroborada pelas fotografias e laudo acostados aos autos, pois tais provas reforçam a narrativa de que foi o veículo do recorrente quem interceptou o veículo do autor e não o contrário. Nesse aspecto, observa-se que os danos na motocicleta do autor se concentraram na parte lateral frontal esquerda, sendo que houve tombamento e deslizamento na lateral direita (ID 75062846 - página 3) ao passo que os danos no veículo do réu se concentraram na parte frontal dianteira (ID 75062552). Ressalte-se que, tal como pontuado na origem, sinais de frenagem dos pneus da motocicleta no asfalto da rodovia onde ocorrera o acidente não podem ser o único elemento a demonstrar que o acidente foi causado pelo requerente.
8. Em arremate, o depoimento do informante detém valor probatório quando for compatível com os demais elementos apresentados no processo, incumbindo ao juiz atribuir às provas produzidas o valor que possam merecer. Na espécie, o depoimento da informante, esposa do réu, está dissociado das provas dos autos, não merecendo prevalecer sobre o conjunto probatório. Diante desse quadro, deve o recorrente indenizar o autor pelos danos materiais sofridos, os quais foram devidamente comprovados nos autos.

IV. Dispositivo.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão.